Tribunal: TJES
Processo: 5013059-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013059-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL MARIN PERMANHANE

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária movida contra BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo e Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego. O agravante busca a alteração do gabarito de questão de concurso público, alegando erro na correção da banca examinadora.
II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade na formulação e correção da questão impugnada que justifique a intervenção do Poder Judiciário na revisão do gabarito oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta.
4.
O Superior Tribunal de Justiça adota posição consolidada no sentido de que a revisão de questões de concurso público pelo Judiciário apenas é admissível quando demonstrada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não restou comprovado nos autos.
5.
No caso concreto, não há evidências de que a questão impugnada apresente erro evidente ou viole as disposições do edital, tratando-se, portanto, de mera discordância interpretativa do candidato, insuficiente para justificar a intervenção judicial.
6.
A banca examinadora apresentou justificativa fundamentada para a manutenção do gabarito oficial, inexistindo demonstração de arbitrariedade ou afronta aos princípios da legalidade e vinculação ao edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
9.
A discordância do candidato quanto à interpretação da questão ou do gabarito não configura, por si só, motivo suficiente para intervenção judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL MARIN PERMANHANE
em face de r. decisão (evento 48370265), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, na ação ordinária movida pelo ora agravante em desfavor de
BANESTES S/A – BA
NC
O DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que, “
em sede cognição sumária, inerente a esta espécie de decisão e compatível com o atual estágio procedimental, verifiquei que não foram preenchidos os requisitos legais para que seja deferida a antecipação da tutela, eis que não é possível observar ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente na questão formulada.
” (evento 48370265).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, no julgamento do RE 632.853, o plenário do excelso Supremo Tribunal Federal definiu o tema 485 das repercussões gerais, tendo fixado que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
1
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, compreende ser defeso ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na reanálise do conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados, ressalvada as hipóteses de ilegalidade ou de inconstitucionalidade flagrantes, vide:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na apreciação dos critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.
2. No caso, o recorrente pretende submeter ao Poder Judiciário a análise do critério de correção de prova subjetiva em relação à determinada questão, não tendo demonstrado qualquer conduta ilegal ou abusiva da autoridade coatora.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 72.681/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo entendimento consolido desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
2. No caso dos autos, rever o entendimento da Corte local, que concluiu haver, na espécie, flagrante ilegalidade a permitir a intervenção do Poder Judiciário, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

Neste juízo de cognição sumária, não constato ilegalidade ou inconstitucionalidade no enunciado da questão 11 (fl. 06 do evento 47971937), que considerou como correta a alternativa “C”, sendo que a banca agravada justificou (evento 47971939) a manutenção do gabarito após a interposição de recurso administrativo (evento 47971937) pelo candidato ora agravante.

Ademais, observo que o agravante não indicou elementos que demonstrem a incompatibilidade do conteúdo do enunciado da questão impugnada e o edital do concurso, mas sim apresenta mera interpretação subjetiva sem clarificar ilegalidade ou inconstitucionalidade, tampouco apresentou bibliografia em seu recurso administrativo que respaldasse a sua alegação de erro na assertiva (evento 12043448).

Na realidade, vislumbro que o agravante busca pela via inadequada o respaldo para que seja reconhecido o acerto da alternativa “D”, o que ensejaria a indevida intervenção do Poder Judiciário no posicionamento interpretativo e gramatical que a banca examinadora fez do enunciado, bem como do espelho corretivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.